Tribunal: STF
Processo: ARE 1484977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DE POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 56, PAR. ÚN., DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES, E AOS ARTS. 2º E 142, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. |



    1. Verificada a existência de omissões a respeito de questões devolvidas à apreciação por força da remessa necessária, incumbe ao Tribunal de Justiça saná-las, mediante o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte, ainda que não lhes atribua efeitos modificativos.



    2. O cancelamento do registro de punição disciplinar nos assentamentos funcionais de policial militar, em decorrência do decurso do prazo máximo previsto na legislação de regência, não se confunde com a anulação ou cassação do ato, com efeitos ex tunc, razão pela qual não há falar em violação ao art. 56, par. ún., do Estatuto dos Policiais Militares, e muito menos aos arts. 2º e 142, da Constituição Federal.



    Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, LV; 5º, XXXV; 93, IX; e 42, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise dos argumentos do embargante, é possível concluir que este parte de uma premissa equivocada, como se ao confirmar que o Poder Judiciário houvesse desconstituído a punição disciplinar imposta pela Administração Pública, com efeitos ex tunc, para apagar todos os seus efeitos desde a origem, o que daria margem à formulação de pleitos administrativos por parte do embargado, como progressão funcional, promoção, concessão de vantagens etc., em descompasso com o art. 56, parágrafo único, do Estatuto dos Policiais Militares.



    Ainda segundo essa linha de raciocínio equivocada, ao proceder dessa forma, o Poder Judiciário teria, a um só tempo, enfraquecido os princípios militares da hierarquia e da disciplina (art. 142, CF/88) e invadido a esfera de atribuições do Poder Executivo, ferindo o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).



    Ocorre que, em verdade, não houve anulação ou cassação de ato administrativo, muito menos com efeitos retroativos. Pelo contrário, o acórdão embargado ressaltou expressamente a impossibilidade de questionamentos a respeito do acerto da punição aplicada e da reversão dos efeitos sobre a carreira do embargado, em virtude da prescrição reconhecida em julgamento anteriormente proferido pela própria Terceira Câmara Cível, de fls. 222/224, limitando-se, nessa extensão, a confirmar o direito do embargado ao cancelamento do registro da punição nos assentamentos funcionais, por força do decurso do prazo máximo previsto no art. 56, do Estatuto dos Policiais Militares, bem como a inexistência do direito à indenização por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente